Tribunal: TJDFT
Processo: 0010753-38.2014.8.07.0007
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
APELAÇÃO. ESTELIONATO. DISPOSIÇÃO DE COISA ALHEIA COMO PRÓPRIA. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. ACOLHIDA. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO.
1. Para acolhimento da pretensão punitiva estatal as provas devem ser robustas e fundadas em elementos concretos, capazes de evidenciar, sem margem para dúvida, tanto a materialidade quanto a autoria delitiva.
2. Da análise global do acervo probatório, não é possível alcançar juízo de certeza quanto ao propósito de locupletamento ilícito da apelante ou a existência de conluio com os demais envolvidos. Ao contrário, há elementos a indicar ter sido a recorrente utilizada como artifício para – sem perceber a real intenção dos criminosos – levar a vítima à falsa percepção de licitude ou higidez do negócio.
3. Recurso conhecido e provido.